Tribunal: TJES
Processo: 5004326-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ZILMAR DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por ZILMAR DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que o autor alega que contratou plano pelo valor de R$270,00, mas vem recebendo cobrança em valores superiores. Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro do valor pago indevidamente.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, e a restituir o valor de R$ 958,74 (novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), já em dobro, pelas cobranças indevidas, além dos valores cobrados e pagos durante o processo também em dobro. Determinou, ainda, que a ré se abstenha de cobrar valores superiores a R$ 270,00 (duzentos e setenta reais mensais).

3. A requerida interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral da sentença para que os pedidos da parte recorrida sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Conforme destacado pelo juízo de origem, a relação entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A parte requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ao comprovar a contratação de serviços de telefonia no valor de R$ 270,00 (id. 13785270) e a emissão de cobranças em valor superior ao contratado (id. 13785274, 13785275, 13785277, 13785278, 13785279).

5. A recorrente, por sua vez, atribui a diferença de valores à contratação do serviço “Vivo Play Estendido”, mas não apresentou qualquer comprovação idônea da adesão do autor a referido serviço, seja por contrato assinado, gravação de solicitação por telefone ou qualquer outro meio que demonstre a anuência do consumidor. As telas anexadas à defesa não se prestam a tal finalidade, pois contêm registros de sistemas alimentados unilateralmente pela ré.

6. O ônus de provar a contratação ou utilização dos serviços pela parte autora, bem como a autorização para a emissão de fatura em valor superior ao contratado, incumbia à requerida, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de tal prova leva à conclusão de inexistência de contratação do referido serviço e, consequentemente, à ilicitude das cobranças realizadas.

7. Nesse contexto, a declaração de abusividade das cobranças indevidas e a determinação de restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, estão em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A condenação na reparação dos danos morais também é justificada, pois, como bem pontuado na sentença, a recusa renitente da requerida em solucionar o impasse e a cobrança indevida de serviço não contratado "transbordam o limiar dos meros aborrecimentos cotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária"

8. O valor arbitrado, de R$2.000,00 (dois mil reais), está em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais do TJES em casos análogos.

9. Por fim, constata-se que a sentença recorrida determinou a incidência da taxa SELIC sobre as condenações impostas, precisamente conforme prevê a Lei 14.905/2024, não havendo necessidade de reforma neste ponto.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

11. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)